Tribunal: TJMT
Processo: 0004040-79.2018.8.11.0012
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004040-79.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VOLNEI ROCHA DA SILVA - CPF: 700.217.181-05 (APELANTE), ALEXSANDRO CAMARGO - CPF: 057.821.409-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Decote das Qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada. Redimensionamento da pena-base. Valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria. Modificação do regime de pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I e II, do CP, à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa, pela prática de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo e escalada.

2. Fato relevante. O apelante, durante o período noturno, subtraiu diversos bens de imóvel residencial, mediante escalada do muro e arrombamento de porta. Os itens foram transportados em viagens sucessivas e ocultados na residência de familiar.

3. A defesa postulou absolvição por ausência de provas, exclusão das qualificadoras por ausência de laudo pericial, redimensionamento da pena-base, exclusão de valoração negativa de circunstâncias judiciais e fixação de regime mais brando.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório permite a absolvição do apelante por insuficiência de provas, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
; (ii) saber se possível o afastamento das qualificadoras do art. 155, § 4º, I e II, do CP, à luz da ausência de laudo pericial e da existência de outras provas hábeis; (iii) constatar se a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria está devidamente motivada; e (iv) saber se o regime inicial fechado deve ser mantido, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. Razões de decidir

5. O conjunto probatório, formado por boletim de ocorrência, auto de constatação, relatórios policiais, depoimentos testemunhais, confissão extrajudicial do apelante e apreensão de objetos na casa de sua irmã, comprova a materialidade e autoria do furto, não havendo dúvida razoável para aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

6. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, desde que se apresente firme, coerente e esteja corroborada por outros elementos de convicção constantes nos autos.

7. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e escalada, quando há elementos probatórios robustos e coerentes, como relatórios de constatação, fotografias e testemunhos idôneos.

8. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria se mostra fundamentada, considerando a prática do crime em período noturno e a forma de execução, com maior reprovabilidade social.

9. A fixação do regime inicial fechado é admitida em virtude da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, e a Súmula n. 269 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O conjunto probatório harmônico, formado por confissão extrajudicial corroborada por provas testemunhais e documentais, afasta a absolvição por insuficiência de provas. 2. A ausência de exame pericial não impede o reconhecimento de qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, quando comprovadas por outros meios idôneos. 3. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais valoradas na 1ª fase da pena, em razão da fundamentação idônea. 4. É legítima a fixação de regime mais gravoso quando presentes circunstâncias judiciais negativas e reincidência, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 155, §§ 1º e 4º, I e II; CPP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/04/2018; STJ, AREsp n. 2.480.415/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/02/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.463.776/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/04/2025; TJMT, N.U 0006851-09.2018.8.11.0013, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11/07/2025; TJMT, N.U 1004409-07.2023.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 04/07/2025; TJMT, N.U 0019192-92.2009.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 23/05/2025; TJMT, N.U 1001449-84.2024.8.11.0023, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 11/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Volnei Rocha da Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Nova Xavantina, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada (art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal), à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 14 dias-multa (Id. 288903916).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, em síntese:
a)

absolvição
do apelante

por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva;
b)
subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, ante a ausência de laudo pericial;
c)
afastamento da valoração negativa das circunstâncias na primeira etapa dosimétrica;
d)
redimensionamento da pena-base; e
e)
alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto (Id. 288903934).

O
Ministério Público
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso e consequente manutenção da sentença condenatória (Id. 288903937).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Dr. Élio Américo, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, apresentando a seguinte síntese ementada:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (artigo 155, § 4º, inciso I e IV, todos do Código Penal.) - sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. conjunto probatório sólido e harmônico. materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos testemunhais e demais elementos de prova suficientes para manutenção do édito condenatório. princípio do in dubio pro reo incabível na espécie – 2. Pleito de afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e do repouso noturno. inviabilidade. qualificadora de rompimento de obstáculo devidamente comprovada, incidência da majorante do repouso noturno em crimes de furto, mesmo quando qualificado. precedentes do superior tribunal de justiça. 3. Pleito de afastamento da valoração negativa das circunstâncias na primeira etapa dosimétrica – Impossibilidade –discricionariedade judicial - motivação concreta e idônea - 4. Pleito de alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto – foi imposto o regime mais gravoso não apenas pela reincidência, mas também negativação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, no caso a culpabilidade – expressa previsão – Súmula n.º 269 do Superior Tribunal de Justiça. -– PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”
(Id. 296072396,
sic
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Volnei Rocha da Silva
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I e II, do CP, nos seguintes termos:

“(...)

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 16 de outubro de 2017, no período noturno, na residência particular localizada na rua Niterói, n.º 100, Bairro União, na cidade de Nova Xavantina,
Volnei Rocha da Silva
, com consciência, vontade, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem coisas alheias móveis, consistentes em um secador de cabelo, bebidas alcoólicas, roupas, relógio, cortador de cabelo, mochila, câmeras digitais, medidor de pressão, carregadores de bateria, aparelhos eletrônicos, produtos de beleza, perfumes, relógio, televisão, joias de ouro, óculos de sol, aparelho de DVD’s, dentre outros objetos, tudo pertencente à vítima Alexsandro Camargo, arrolado às fls. 27/28-IP e avaliado em R$17.509,00 (dezessete mil e quinhentos e nove reais), conforme Laudo de Avaliação Indireta de fls. 27/28-IP.

Conforme se apurou, no período noturno da data e local dos fatos o denunciado, percebendo que a residência da vítima encontrava-se desvigiada e ausente de moradores e aproveitando-se do repouso noturno, pulou o muro lateral, arrombou a porta da casa e adentou no local.

Após subtrair diversos pertentes que guarneciam o imóvel o denunciado utilizou um lençol para carregar as res e levou-as para a casa de sua irmã Telma.

Apurou-se que o denunciado vez quatro “viagens”, ou seja, retornou à casa mais três vezes para carregar todos os bens subtraídos.

Ouvido pela Autoridade Policial o denunciado confessou a prática delitiva, conforme fls. 30/32-IP.

Diante do exposto, o
Ministério Público
denuncia
Volnei Rocha da Silva
como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, I e II do CP e requer que, depois de recebida e autuada, seja o mesmo citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando as pessoas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final.

Requer, ainda, seja o denunciado condenado pelos danos materiais suportados pela vítima.

(...)”
(Id. 288903384 - pág. 48 a 50,
sic
).

Após instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, I e II, do CP (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada), à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 14 dias-multa (Id. 288903916).

Inconformada, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva, destacando contradições nos depoimentos, a inexistência de testemunha ocular e elementos que indicariam possível autoria feminina, o que atrai a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Além disso, postula o afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada, sob o argumento de inexistência de prova pericial idônea e violação da cadeia de custódia.

No que tange à dosimetria da pena, pugna pela exclusão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, asseverando a ausência de comprovação do repouso noturno, e, por fim, requer a fixação de regime inicial mais brando, sustentando ser cabível o regime semiaberto mesmo em caso de reincidência, por força do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, diante do
quantum
de pena inferior a 4 anos (Id. 288903934).

Todavia, ao examinar o conjunto probatório, verifico que a irresignação defensiva não comporta acolhimento. Explico.

A
materialidade
delitiva encontra-se cabalmente demonstrada pelo
boletim de ocorrência
n. 2024.341716 (Id. 288903384 - pág. 8 a 11),
relatório de constatação de rompimento de obstáculo no local do delito
(Id. 288903384 - pág. 12 a 15),
relatório policial
(Id. 288903384 - pág. 16),
auto de apreensão
(Id. 288903384 - pág. 17),
termos de depoimentos e declarações
(Id. 288903384 - págs. 18 a 21 e 25 a 30),
auto de apreensão
(Id. 288903384 - pág. 22 a 24),
auto de entrega
(Id. 288903384 - pág. 31/32),
auto de avaliação indireta
(Id. 288903384 - pág. 33) e demais elementos constantes nos autos.

No que tange à
autoria
, o apelante sustenta que não há provas suficientes para embasar sua condenação, argumentando que a imputação decorreu exclusivamente das declarações de
Cristian
, o qual teria apenas levantado suposições acerca de seu envolvimento no crime.

Conforme exposto na denúncia, no dia 16.10.2017, no período noturno, o apelante, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu diversos objetos da residência da vítima
Alexsandro Camargo
, incluindo secador de cabelo, bebidas alcoólicas, roupas, relógios, câmeras digitais, televisão, joias de ouro, entre outros itens, avaliados em R$ 17.509,00 (Id. 288903384 - pág. 33/34).

Na
fase inquisitorial
,
Alexsandro
informou que estava viajando com a família, ocasião em que tomou conhecimento do arrombamento por meio de um vizinho, sr.
Nunes
, que foi alertado pela sra.
Carmem
(vizinha que prestava serviços à vítima e que estava com a chave do imóvel) após esta ter constatado, ao visitar a residência, que a porta dos fundos havia sido arrombada e o interior da casa estava completamente revirado. Segundo o relato, vizinhos teriam percebido movimentação suspeita de um casal em uma motocicleta, parado do outro lado da rua, observando a residência por longo período.

Para tanto, trago excertos do depoimento em sede policial:

“(...)
QUE no dia 12/10/2017 o declarante e sua família viajaram para a cidade de Primavera do Leste-MT
; QUE, o declarante
deixou a chave da casa com ums vizinha (CARMEM)
, a qual presta alguns serviços para o declarante; QUE, no dia 15/10/2017 (domingo), por volta das
09h30min a pessoa de NUNES, que é amigo do declarante, ligou e lhe informou que a residência do declarante tinha sido arrombada diversos objetos tinham sido subtraídos
;
QUE, NUNES ficou sabendo através de CARMEM, pois ela não conseguiu ligar para o declarante
;
QUE, CARMEM relatou que foi à residência no sábado a noite para acender as luzes, e tudo estava normal; QUE, no domingo pela manhã, quando foi apagar as luzes, viu que a porta dos fundos estava arrombada e toda revirada;

QUE, o declarante chegou em casa por volta das 14h40min do domingo, onde constatou os fatos e fez uma vistoria pela casa, confirmando a subtração de dezenas de objetos, muitos de valores elevados,
como TV LED 42’, duas câmeras profissionais NIKON modelo 5200, VIDEO GAME XBOX, HOME THEATER, TRÊS TABLETS, JÓIAS; QUE, os objetos subtraídos estão relacionados no boletim de ocorrência supracitado; QUE,
o declarante ressalta que vizinhos visualizaram no sábado um casal em cima de uma motocicleta, parados do outro lado da rua, observando a casa do declarante
;
QUE, eles ficaram muito tempo obervando a residência;
QUE, a esposa do declarante estuda no primeiro período do curso de Biologia, na UNEMAT, ocasião em que ela comentou em sala de aula que iria viajar no feriado; QUE, dentro da residência o declarante encontrou uma garrafa de água de 500ml com marcas de batom, e ainda, o quarda roupas da esposa do declarante foi o mais revirado, levando a crer que alguma mulher também entrou na casa (...)”
(Id. 288903384 - pág. 29/30,
sic
).

Em
juízo
, a vítima reafirmou que, ao retornar imediatamente para casa, constatou o arrombamento da porta dos fundos, sinais de sangue no local e a subtração de inúmeros itens de valor, entre eles televisores, câmeras fotográficas, videogame, tablets,
home theater
etc. Expôs também que a maior parte dos bens foi recuperado dias depois, excetuando-se joias de ouro e perfumes importados, resultando em prejuízo aproximado de R$ 10.000,00. Relatou, ainda, que os objetos foram localizados em uma residência na mesma rua, a cerca de cinco casas de distância da sua, mas afirmou não conhecer os moradores desse imóvel. Por fim, destacou que não houve, à época, identificação imediata dos autores, sendo o responsável identificado posteriormente, mediante investigação policial. Confira-se:

“(...)

Ministério Público:
Consta aqui que teve furto aqui de vários objetos aqui da sua propriedade (...) como cortador de cabelo, roupas, bebidas alcoólicas, medidor de pressão, aparelhos eletrônicos diversos, enfim, seu Alexsandro sobre esses fatos aqui que o senhor se lembra?

Alexsandro:
É, eu tava, nós tava fora da cidade né? Assistindo para a Primavera do Leste e foi o nosso vizinho que verificou lá que nossa casa tinha sido arrombada. E aí nós voltamos imediatamente e aí nós constatou que tinha levado muita, muita coisa mesmo. É, um vizinho falou assim que não, meu vizinho disse né, que não, não conseguiu identificar, mas ele falou assim que era entra e sai lá pelo muro toda hora, tipo, fazendo várias viagens, né? E só que era bastante coisa o que puderam levar levaram naquele momento lá
.

Ministério Público:
No dia, então o senhor estava. O senhor estava fora da cidade. Quem que morava lá?

(...)

Alexsandro:
Morava eu, minha esposa e meus 2 filhos, mas nós todos estávamos fora.

Ministério Público:
Isso foi quanto tempo? Que o senhor estava ausente da sua residência que esse fato aconteceu?

Alexsandro:
Eu fiquei 3 dias fora.

Ministério Público:
E aí no caso, qual que é o nome desse seu vizinho que te comunicou do que tinha acontecido?

Alexsandro:

Ele é falecido, é o seu Isaías, ele faleceu
.

(...)

Ministério Público:
O seu Isaías seria a mesma pessoa que o Nunes?

Alexsandro:

Não o sobrenome dele, não o Nunes, o Nunes, o Nunes foi 1 dos que avisou também que aí avisaram meu vizinho, avisou o Nunes que o Nunes era o antigo proprietário da casa, né? Aí como meu vizinho não tinha meu contato, ele entrou em contato com o Nunes, que é conhecido na cidade. Aí o Nunes que é ligou pra mim, que ele tinha meu telefone, que ele era o dono da casa, eu era inquilino dele, né? E aí o meu vizinho, sabendo que ele era o dono da casa, ligou, ligou pra ele, e aí o Nunes ligou pra gente
.

Ministério Público:
Ah, entendi. Sobre o horário que o fato teria acontecido é qual que o senhor foi comunicado? Pela manhã, pela noite, o senhor lembra?

Alexsandro:
Foi pela manhã que eu fui comunicado na parte da manhã e o roubo tinha acontecido naquela madrugada

Ministério Público:
Ah, o furto ocorreu durante a madrugada.

Alexsandro:
E eu fui avisado de manhã e de manhã mesmo retornei para Xavantina.

Ministério Público:
Essa questão que o fato ocorreu durante a madrugada é, isso é informação do vizinho? Que até o senhor mencionou que tinha uma movimentação de pessoas. Um entra e sai.

Alexsandro:
Isso, informação do vizinho. Aí o vizinho falou que tinha muito cachorro latindo e veio essa movimentação lá lá na lá na minha casa.

(...)

Ministério Público:
Então, o fato teria acontecido no período da noite, da madrugada, isso foi informação de quem?

Alexsandro:
De terceiro, dos meus vizinhos.

Ministério Público:
E falaram que houve essa movimentação de entra e sai durante a noite ou a madrugada.

Alexsandro:

Exatamente. E a movimentação era era tipo na minha casa, era da minha casa sentido a direção da onde foi encontrada as coisas que que foi foi foi furtada, né?

Ministério Público:
É diante do comunicado daí, qual que foi a sua providência? O senhor já voltou? O senhor já voltou pra Xavantina?

Alexsandro:
Voltei, voltei, na manhã mesmo eu voltei.

Ministério Público:
E aí, o que que o senhor constatou? O que que o senhor verificou quando o senhor chegou a sua casa?

Alexsandro:
Constamos que a porta do fundo tinha sido arrombada? É, tinha sinal de de, de de sangue, né, por estar forçando ali. E aí nós foi ver assim e foi vendo várias coisas que tinham sido levado até ficou quase uma semana. A gente foi dando falta no grosso de de modo geral, já foi automaticamente, né? Mas eu no depois da semana a gente foi tá faltando bem mais coisas, né?

Ministério Público:
Quais são os objetos de maior valor que foram subtraídos?

Alexsandro:
Ah, foi, foi televisão, foi vários, mais de uma televisão. Aí teve as as coisas de ouro da minha esposa, corrente, pingente, bastante, mais de 10000 em ouro que não foi recuperado. Isso aí não estava na casa. Acho que todas as outras, todas as coisas que foi levado de casa, a maioria foi, foi pego de volta, né? Menos, acho que bebida alcoólica, levaram alimento também, mas o que faltou mesmo só foi os ouros que não foi encontrado, né? Mas o é e perfumes importado. Esses perfumes importado também não foi, não conseguiu recuperar, mas nos 90% das coisas foi recuperado, só os ouro e os perfumes que não foi recuperado
.

Ministério Público:
Ah, então o que não foi recuperado foram os perfumes importados e os ouros. As correntes, pingentes de ouro.

Alexsandro:
Isso.

Ministério Público:
É, sobre o material que não foi recuperado. Qual que foi o prejuízo de vocês?

Alexsandro:
Cerca de 10 mil reais na época
.

Ministério Público:
10 mil reais. O senhor fez a menção aqui de que a porta foi arrombada, que porta que era? Era porta frontal, porta da sala e foi arrombado, que foi arrombado, foi a maçaneta, foi o foi a fechadura.

Alexsandro:
Foi a fechadura e foi a porta dos fundos, né, onde nós tinha a área de lazer, aí estourou ali as fechadura ali, desmontou, tentou, tentou desparafusar, desmontar, acho que não conseguiu, aí foi até até arrombar. Eu tinha uma, eu tinha uma caixa e a meta lá no fundo na dispensa, aí ele é abriu a dispensa e pegou essa caixa e usou essa própria caixa pra pra arrombar ali a porta
.

Ministério Público:
É tinha 1 suspeito quando quando o fato aconteceu, nessa conversa que o senhor mencionou, então o fato teria ocorrido de madrugada, o os vizinhos me recepcionaram que que eles a pessoa ou as pessoas que lá estiveram teria ficado no entra e sai, chegaram na identificar daí, era um homem, era só um homem, era um homem, uma mulher, era mais pessoas. O que que o senhor sabe dizer?

Alexsandro:
Não Fábio, não, não teve identificação.
A identificação surgiu depois deles encontrar, os policiais através de investigação, achar o local. Aí é aí apareceu o culpado, né? Mas não, não tinha, não tinha suspeito no momento
.

Ministério Público:
Alguém chegou a fazer menção de que alguém tava vigiando a casa, a casa tinha alguém passando lá na frente?

Alexsandro:
Não.

Ministério Público:
O senhor mencionou que uma o senhor mencionou que da sua casa, que é onde de fato aconteceu até o local onde havia sido encontrado aqui os os seus objetos, que seria que a destinação aqui dos dos materiais subtraídos. Qual que era a distância?

Alexsandro:
Ah, dava umas 1, 2, 3, umas 5 casa. Da minha até na na próxima, umas 5, umas 5, umas 5 casas, já era a casa.

Ministério Público:
Ah, 5 casas, então era era na mesma rua que a sua?

Alexsandro:
Na mesma rua. Acho que dava uns 60 metro, 70 metro, na mesma rua.

Ministério Público:
Foi encontrado quanto tempo depois? Em poder de quem?

Alexsandro:
Foi encontrado foi no no domingo ou foi na segunda? Foi, foi uns dias depois, 2 dias depois, é o dia certinho eu não vou lembrar que foi faz um pouco de tempo e a minha esposa esta aqui do meu lado aqui, ela estava ajudando a recordar. Então eu não, não lembro bem certinho o dia, mas foi uns dias depois, sabe? Não foi no mesmo dia ou um dia depois, foi uns dias depois, né? E foi na foi numa casa. Só que eu não conhecia esses vizinhos lá, sabe? Eu nós tinha é nós não fazia uns 2/3 anos só, quando eu morava naquela rua nós tinha vindo parar, então nós não fez muita amizade com os vizinhos. Então eu não conhecia ela, nunca tinha visto os proprietários daquela casa, nem bom dia, boa tarde, nunca, nunca tinha visto.

Ministério Público:
Se o senhor não souber responder, seu Alexander, não tem problema nenhum nisso, até porque os fatos ele já tem, já há bastante tempo, já tem quase 7 anos, não tem problema. O senhor pode dizer não, não sei, eu não me recordo, não tem problema, tá certo? A gente quer quer saber o que que o senhor lembra hoje aqui sem sem consultar aqui outras pessoas?

Alexsandro:
Ah, tá.

Ministério Público:
Foi encontrado também uma garrafa de água com marca de batom na casa. O senhor lembra disso? Sei que é um detalhe, mas só só pra saber.

Alexsandro:
Foi.

Ministério Público:
E não era de vocês?

Alexsandro:
Não, não era não. Acho que quando nós saiu, nós deixou a casa toda arrumadinha, né? Aí chegou lá, estava muito bagunçado, tipo, como que a as pessoa tivesse até feito lanche dentro da cozinha. Comida lá, sabe?

Ministério Público:
Daí, o senhor foi até a delegacia para fazer o BO. Os policiais estiveram lá, tiraram fotos. Foi isso?

Alexsandro:
Isso, isso mesmo.

Ministério Público:
A porta arrombada foi foi essa dos fundos, ou teve mais alguma outra ou teve janela quebrada também?

Alexsandro:
Não, foi a porta dos fundo, eu lembro que foi a porta dos fundo.

Ministério Público:
Porta dos fundos foi arrombado. Depois da detenção aqui do autor, o senhor chegou a ver, o senhor chegou a identifica-lo ou não?

Alexsandro:
Não eu nunca, nunca, nunca cheguei a ver ele.

Ministério Público:
Os objetos, eles estavam concentrados todos no mesmo local ou estavam em locais diversos que o senhor mencionou dessa casa, estava tudo concentrado? Que são vários objetos até foram devolvidos a ocasião do senhor.

Alexsandro:
Ah, estava, a maioria estava em um quarto em cima da de um, dentro da casa tinha um banheiro, né, que tinha como se fosse uma lajinha em cima, tinha muita, a maioria das coisas estava lá em cima lá e nesse quarto.

(...)”
(Id. 288903910,
sic
).

Em se tratando de crimes patrimoniais,
a palavra da vítima assume especial relevância probatória
, desde que se apresente
firme
,
coerente
e
esteja corroborada

por outros elementos de convicção
constantes nos autos.

A propósito, cito a jurisprudência desta Corte Estadual:

“(...)
Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória
. "
Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).”
(N.U 0019192-92.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

Soma-se a isso a
confissão do apelante em seu interrogatório policial
, na qual admitiu ter arrombado a residência da vítima, subtraído os bens descritos na denúncia e transportando-os em diversas viagens até a casa de sua irmã,
Telma
, detalhando inclusive o
modus operandi
utilizado (escalada e rompimento de obstáculo) e o local onde ocultou parte dos objetos (Id. 288903384 - pág. 37/38).

Tal confissão,
embora posteriormente negada em juízo
(Id. 288903910), revela-se
harmônica com o conjunto probatório
, notadamente com os relatórios policiais, o boletim de ocorrência, o auto de apreensão e os depoimentos dos policiais e da vítima, que, apesar de não ter presenciado o delito, descreveu de forma clara a dinâmica dos fatos, de que a sua residência teria sido furtada mediante rompimento de obstáculo, e que parte dos bens foi recuperada em local próximo à sua residência.

De mais a mais, os investigadores de polícia
Osmar de Oliveira Gama
,
Elias Bueno de Souza
e
Katia Martins Gontijo
, em ambas as fases, narraram de forma coerente as diligências realizadas, a constatação dos danos à residência, o estado de completa desordem após o crime, a apreensão dos objetos na casa da irmã do réu e a confirmação de que ele tinha trânsito livre nos endereços onde os bens foram localizados.

Ressaltaram, ainda, que o muro era alto, o que reforça a qualificadora da escalada, e que houve sinais de arrombamento na fechadura da porta dos fundos.

Confirmando o exposto, segue excertos da sentença:

“(...)

A testemunha e investigador de polícia
Osmar de Oliveira Gama
, ouvido em juízo, narrou que registrou o boletim de ocorrência editado por outro policial, realizou o auto de constatação com a Kátia e fotografaram o local. Fizeram um relatório de constatação e um relatório do que foi apurado. Consta que eles se ausentaram da residência e quando chegou, a casa estava toda revirada. Boletim foi feito posteriormente, que até o momento ele não sabia o que tinha levado. Por isso eu comecei e outra policial editou colocando o que foi furtado. Tinha dano na fechadura da porta do fundo, uma porta de madeira. No interior da residência estava revirada em todos os aspectos, quarto, cozinha, tudo estava revirado. A residência era murada, com portão. Que foram encontrados danos somente na porta dos fundos. Disse que não tem conhecimento dos objetos furtados. No local foi encontrada, em cima da rack, uma garrafa de água mineral, sendo apreendida.
Não soube quem seria o autor e não tem conhecimento da pessoa de Volnei Rocha da Silva
. Informando, por fim, que acha que o acusado pulou pela frente, mas não viram vestígios algum.

A testemunha e investigador de polícia
Elias Bueno de Souza
, em solo policial, informou que “(...) fora encontrada, ainda, um tablet, um ventilador Arno e uma chapinha de cerâmica, objetos furtados no domingo (15/10/2017) em outra ocorrência policial (B. nº 2017/341716/PJC); Que, Cristian, ao ser questionado sobre a arma, e se seria o autor do roubo ao Supermercado Mix Araguaia,
afirmou que o responsável pelo citado delito seria Volnei de Tal
;
Que, em ato contínuo, indicou onde Volnei poderia ser encontrado, fornecendo o endereço da irmã de Volnei, a Sra. Tela Rocha da Silva;
Que, esse depoente e equipe de policiais deslocou até o endereço indicado e localizou a Telma, irmã de Volnei, que afirmou que ele não residia naquele endereço e acompanhou a equipe policial até o novo endereço de Volnei; Que, quando da chegada da equipe à casa, Volnei pulou o muro da residência e empreendeu fuga, não sendo possível realizar a sua captura naquele momento; Que, sua equipe recebeu informações de que Volnei poderia estar na Praia do Sol, às margens do Rio das Morte; Que, imediatamente, duas equipes foram até o citado endereço, porém não o localizaram;
Que, encontraram a outra irmã de Volnei, a Sra. Rosangela Rocha da Silva que reside na mesma casa que ele; Que, Rosangela recebeu a equipe de policiais e franqueou a entrada em sua residência; Que, nesse endereço, foram localizados diversos objetos de furto, os quais estavam informados no BO nº 2017/341716/PJC, registrado pela vítima Alexsandro Camargo
;
Que, esses objetos foram arrecadados por esse depoente e por seus colegas e trazidos para essa Delegacia (...). Que, a outra equipe de investigadores, composta por esse depoente, e seus colegas Valério Carvalho da Guarda, Mariana Galasi Pavan e Marilene Tavares Santana de Oliveira, continuaram em diligência em busca de Volnei; Que, nessa manhã, recebeu de um informante a possível localização de Volnei; Que, de posse da informação de sua localização; rapidamente deslocou até a casa de um conhecido usuário de drogas que reside no Bairro Deus é Amor; Que, realizou a incursão na residência onde Volnei estaria escondido e, localizaram-no dormindo em um dos cômodos da casa; Que, rendeu Volnei com o auxílio de seus colegas de trabalho e efetuou a prisão;
Que, Volnei, ao ser inquirido sobre a autoria do furto à casa da vítima Alexsandro Camargo e sobre o roubo à mão armada no Supermercado Mix Araguaia, confessou ser o autor dos dois delitos; “até mesmo com certo ar de orgulho”; Que, questionado sobre a arma e sobre a parte das joias e objetos que não foram localizados pelos policiais dessa delegacia, Volnei disse que entregou a arma e as joias para um homem de Barra do Garças-MT, na noite de ontem (17/10/2017)
, porém não forneceu nomes nem maiores detalhes; (...).

Em juízo, a testemunha

Elias
relatou que chegaram em Volvei mediante a prisão de Cristian Lucas e “Vitim” em outro Boletim de Ocorrência, pois estavam investigando um roubo no supermercado “Mix Araguaia”.

Esclarecendo que foram na residência onde estavam Vitinho e o Gnomo e lá chegaram a localizar alguns objetos que estavam no boletim de ocorrência do furto da vítima Alex e eles sabiam quem tinha sido o autor do furto. Foi nesse local que chegaram no Volnei.
Não se recorda de quem teria indicado o Volnei como autor do furto. Que durante as investigações desse outro crime, encontram-se o acusado Volnei na casa do finado Pepe,
e ao indagá-lo sobre o furto na residência da vítima Alexsandro, o acusado confessou que teria subtraído esses objetos e também confirmou que teria sido o autor do roubo no supermercado Mix
.
Esclareceu que foram em duas ou três casas a procura de Volnei. Não se recorda se a casa que estavam os objetos se tinha uma irmã dele lá, se recordando que esteve em uma casa próxima do local do furto, onde foi encontrado os objetos
.
Que os objetos foram encontrados escondidos no forro
. Relatou que as joias não foram recuperadas, sendo que o acusado disse que as armas e as joias tinham passado para frente, sem dizer qualquer nome. Não se recorda se foi encontrada garrafa de água no local. Questionado sobre o horário do furto, a testemunha discorreu que não se recorda do horário do furto e nem do roubo. Não se recorda se lá tinha câmeras de segurança. Discorreu, ainda, que o muro era alto, sendo um metro e oitenta quase dois metros, bem seguro.

A testemunha e investigadora de polícia
Katia Martins Gontijo
,
em juízo
, disse, a princípio, que não se recordava dos fatos e, após a leitura da denúncia, relatou que não participou da prisão, somente diligenciou no local do furto, indo até a casa da vítima Alexsandro. Não se recordava de muitos detalhes, mas no local encontraram uma garrafinha de água, que beberam, mas não conseguiram encontrar digitais. Relatou que foram analisadas as câmeras próximas ao local, mas não se recorda se chegaram a ver o autor ou se chegaram no autor após a investigação do roubo no Mix Araguaia. Discorreu que o muro da residência era alto, que deveria ter de um metro e oitenta a dois metros. Do lado da residência tinha um terreno baldio, onde acham que ele pulou. Que teve uma vizinha que disse que havia visto uma movimentação naquele arredor. Se recorda que dentro da casa ele bebeu água e mexeu na geladeira. Levou secador de cabelo, joias, câmeras. Indagada sobre o arrombando e o horário do furto narrou que acha que foi arrombada a porta do fundo e o horário não sabe dizer, mas se lembra que a esposa da vítima relatou que era de madrugada, entre meia-noite, uma hora para frente. Que próximo ao local funcionava um bar, denominado “Canecão”, foram até lá e tentaram ver as imagens das câmeras, mas não conseguiram ver nada. Que acredita ter sido por esse horário, pois na época, acha, que o bar ainda funcionava.
Narrou que não conhece o acusado, nunca o prendeu
. Sobre a recuperação dos objetos subtraídos, esclareceu que alguns foram recuperados, mas as joias, não.

(...)”
(Id. 288903916 – pág. 4/5,
sic
).

Sobre o depoimento dos policiais militares, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, quando coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos, constituem meio idôneo e suficiente para embasar juízo condenatório. Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo no enunciado orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

No caso sob análise, não se vislumbra qualquer indício de que os policiais tenham atuado com o propósito de incriminar injustamente o apelante. Ao revés, verifica-se que seus relatos são coesos, firmes e convergem com os demais elementos de convicção reunidos ao longo da instrução processual, conferindo robustez à versão acusatória.

Por outro lado, a tese defensiva apresentada pelo apelante, consistente na negativa da prática delitiva, não encontra amparo em qualquer outro elemento de prova. Em seu interrogatório judicial, limitou-se a alegar que não teria praticado o crime de furto, atribuindo a subtração a terceiros não identificados, sem, contudo, apresentar qualquer indício mínimo de verossimilhança. Tal narrativa, dissociada do restante do conjunto probatório e desprovida de plausibilidade, revela-se mera estratégia defensiva, desprovida de força para infirmar a versão acusatória.

Ademais, embora o apelante tenha sustentado, em
juízo
, que teria sido coagido a confessar a prática delitiva na fase inquisitorial — admitindo apenas o envolvimento em roubo a um supermercado, mas negando o furto à residência da vítima —, sua versão mostra-se isolada, contraditória e destituída de qualquer respaldo probatório. A negativa de que estaria “do outro lado do rio” carece de qualquer comprovação mínima nos autos, sendo refutada pelos demais elementos coligidos, sobretudo os depoimentos firmes dos policiais, que atestaram não apenas a confissão espontânea do apelante, como também a apreensão dos bens subtraídos na residência de sua irmã — local de seu livre acesso —, circunstância que reforça, de modo inconteste, a autoria e a materialidade delitivas.

Se não bastasse, a sra.
Telma Rocha da Silva
, sua irmã, declarou em
sede policial
que ele estava pernoitando ocasionalmente em sua casa e, na ocasião dos fatos, viajou para a cidade de Água Boa/MT. Ao retornar, encontrou o apelante em visita, mas posteriormente saiu para a Praia do Sol, sendo abordada por policiais que a informaram sobre a suspeita de furto praticado por seu irmão. Adiante, acompanhou os agentes até sua casa, autorizou a entrada e acompanhou as buscas, ocasião em que foram localizados diversos objetos furtados escondidos no quarto de sua filha e no forro do banheiro, sem que tivesse conhecimento prévio de tais bens.

Da mesma sorte,
em juízo Telma
relatou que conversou com o irmão sobre os fatos, ocasião em que ele admitiu ter praticado o crime.

No mesmo sentido,
Letícia Rocha Farias
, filha de
Telma
, menor de idade à época dos fatos, afirmou na
fase policial
que também não tinha ciência do furto nem da origem ilícita dos objetos. Confirmou que encontrou os bens — bebidas e eletrônicos — em seu quarto, envolvidos em panos e bolsas, questionou
Volnei
sobre aquilo e recebeu como resposta que seriam dele e que os retiraria do local. Em
juízo
,
Letícia
reforçou que não estava na residência no momento da ação criminosa, não participou de qualquer conduta delitiva e que apenas tomou conhecimento dos fatos quando foi informada por sua mãe e pela polícia, não tendo qualquer vínculo com o crime ou com o paradeiro dos bens furtados.

Em complemento, segue as transcrições realizadas pelo Juízo
a quo
:

“(...)

A informante
Telma Rocha da Silva
, em solo policial, informou ser irmã de Volnei, que ele estava residindo em Nova Xavantina-MT a cerca de 30 (trinta) dias, pernoitando na casa de Rosangela, irmã dos dois. Que, anteriormente Volnei estava residindo em uma cidade perto de Goiânia-GO, mas como precisava assinar no Fórum de Água Boa-MT, decidiu ficar em Nova Xavantina/MT; Que na residência da declarante também mora sua filha Leticia (15 anos) e o namorado dela (Igor); Que, a declarante viajou para a cidade de Água Boa-MT na última sexta-feira (13/10/2017) às 13h00min; Que, retornou para casa na segunda-feira (16/10/2017) às 16h30min; Que, ressalta que a casa ficou sob a responsabilidade de Leticia; Que, na terça-feira pela manhã Volnei apareceu na casa da declarante, apenas para uma visita; Que, por volta das 15h00min a declarante seguiu para a praia do Sol na companhia de uma sobrinha, ocasião em que Volnei ficou na casa; Que, algum tempo depois quando estava na praia, foi abordada por Policiais Civis, que questionaram a declarante sobre o paradeiro de Volnei, tendo a declarante explicado que saiu e casa e ele ficou lá; Que, a declarante acompanhou os Policiais Civis até sua casa, mas Volnei não estava mais lá;
Que, a declarante autorizou a entrada dos Policiais Civis, os quais fizera uma busca na residência, alegando eles que Volnei teria praticado o furto a uma residência da mesma rua
; Que, a declarante afirmou que ele poderiam procurar pro qualquer coisa;
Que, os Policiais então encontram diversos objetos escondidos no quarto de Leticia
, e ainda, em cima do banheiro, próximo a caixa d’água; Que, esses seriam os objetos furtados da residência da rua;
Que, a declarante afirma que o quarto de Leticia estava trancado e não tem o costume de ficar entrando no quarto
;

Que, não tinha conhecimento da existência daqueles objetos, pois Volnei não lhe disse nada
; Que, a declarante colaborou como os Policiais e ainda ligou algumas vezes para Volnei para que ele indicasse seu paradeiro, mas Volnei ficou desconfiado e não quis dizer onde estava; Que, inquirida se Leticia tinha conhecimento dos objetos, afirma a declarante que conversou com Leticia e ela afirmou não saber que os objetos furtados estavam ali;
Que, em uma das conversas com Volnei pelo telefone, o mesmo disse que estava em casa e viu quando a Polícia chegou, e então ele saiu correndo pelos fundos e evadiu do local, e que precisava ficar escondido, pois a Polícia estava atrás dele.
Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.

Em juízo, a informante Telma
narrou, em síntese, que no dia dos fatos não estava lá, estava viajando. Chegou de viagem na rotina de sempre, trabalhando. Chegou do serviço, tomou banho e desceu para a praia, local que foi abordada pelos policiais. Informou que Volnei não morava com ela, que ele a visitava, por ser irmão dela. Que na residência morava ela, sua filha e seu genro. Que quando viajou a casa ficou sob a responsabilidade da sua filha mais seu genro. Discorreu que quando chegou de viagem eles não falaram nada do ocorrido, do que tinha acontecido a ela, ficando sabendo pelos policiais. Que foi levada até a sua residência, que chegando lá pulou o muro e abriu a porta, mas o Volnei já não estava mais lá, havia fugido
.
Narrou que os materiais foram localizados em sua residência, dentro do forro da casa, porque tinham dois cômodos que era forrado, que era o banheiro e o seu quarto
, aí eles colocaram onde estava o forro. Que Volnei trabalhava como pedreiro e acha que na data dos fatos estava trabalhando, fazendo uma obra na Rodoviária de Xavantina
. Informou que Volnei era usuário de drogas, porém não soube informar o que utilizava. Na Delegacia conversou com ele e ele disse que já tinha feito e não dava mais para voltar atrás
. Não soube informar a destinação dos outros objetos subtraídos e não presenciou a chegada desses objetos em sua residência. Que não sabe o porquê que os policiais foram direto a procurar.

A informante
Letícia Rocha Farias
, menor de idade à época dos fatos, foi ouvida em sede policial na presença de sua genitora e confirmou que sua mãe viajou para a cidade de Água Boa-MT no dia 13/10/17 e só retornou na segunda-feira (16/10/17); Que, a declarante saiu para a praia no sábado de manhã, e a noite foi para uma festa na praia do sol, voltando para casa apenas por volta das 06h00min;
Que, ao entrar em seu quarto viu que havia alguns objetos estranhos envoltos em um pano e também dentro de uma bolsa, sendo bebidas e eletrônicos; Que, achou aquilo estranho mas foi dormir
; Que, no domingo pela manhã a declarante se deparou com Volnei na casa, ocasião em que a declarante perguntou a ele sobre aquele objetos, tendo ele respondido que era dele e que iria leva-los embora; Que, afirma que Volnei não estava dormindo na residência, apenas passava por lá; Que, na terça-feira pela manhã a declarante viajou para Barra do Garças-MT, retornando apenas à noite do mesmo dia; Que, ao chegar, encontrou a casa trancada e não conseguiu entrar, não sabendo onde sua mãe estava, e então seguiu para a casa de sua tia Rosangela, e só então tomou conhecimento de que a Polícia esteve na residência e realizaram a apreensão daqueles objetos, os quais tinham sido furtados de um residência da mesma rua em que a declarante reside; Que, não tinha conhecimento de que aquele objetos erem furtados; Que, não participou do furto de tais objetos. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado.

Em juízo, a informante Leticia
narrou que no dia dos fatos não estava em casa, estava viajando
.
Que quando chegou
em casa, sua mãe já tinha chegado também e falou para ela que a polícia tinha ido em sua casa, que seu tio tinha furtado e que a polícia estava atrás da depoente, sendo que não tinha nada a ver com o ocorrido
. Não estava em casa no momento, estava viajando. Que viajou com seu companheiro. Não estava junto de sua mãe. Esclareceu que Volnei morou uns tempos com elas, não se recordando ao certo quando, mas que já havia muito tempo. Que ele trabalhava de servente. Indagada se sabe se o mesmo era usuário de drogas, disse que sim e achava ser maconha. Foram na delegacia e souberam o que tinha acontecido; que seu tio havia roubado e que tinha colocado “um trem” dentro de casa. Que encontram os objetos antes de seu depoimento. Não se recorda do local que os objetos foram encontrados. Alegou não ter tido contato com Volnei durante a noite, e nem de um dia para o outro. Só vendo ele na delegacia. Não possuindo conhecimento de que ele já tenha praticado outros crimes.

Na fase policial, em seu interrogatório, o réu
Volnei Rocha da Silva
,
confessou o delito
, narrou que, notou que não havia ninguém na residência, ocasião em que no sábado (14/10/2017) por volta das 22h00min,
pulou o muro lateral da propriedade e teve acesso ao local
; Que
, arrombou a porta dos fundos e adentrou a residência
, Que, teve acesso a todos os cômodos da casa e separou dezenas de objetos que achou possui mais valor, tal como: TV 42’, TABLETS, CÂMERAS, JOAIS, VIDEO GAME, e diversos outros objetos; QUE, alega
que estava sozinho, e para levar os objetos para a residência de sua irmã Telma, utilizou de lençóis da própria vítima para colocar os objetos dentro, mesmo assim foi necessário 4 viagens para transportar todos os objetos
; Que, afirma Telma não estava em casa, pois estava viajando para a cidade de Água Boa-MT, estando apenas o interrogando na residência;
Que, dentro da residência de Telma, o interrogando guardou parte dos objetos no quarto da filha da Telma, Letícia, e parte em cima do banheiro, junto a caixa d’água
; Que, afirma que esses objetos furtados da residência, há havia vendido apenas algumas joias; Que, não irá informar para quem vendeu tais joias, Que, afirma que Telma não tinha ciência dos objetos, pois ela não consuma entrar no quarto da Leticia, tampouco subir em cima do banheiro; Que, neste momento foi dado ciência ao interrogando sobre o Tablet marca GENESIS, de propriedade da vítima Alexsandro, objeto este que foi encontrado na residência do suspeito Cristian, preso pela prática do crime de tráfico de drogas; Que, o interrogando alega que não sabe o motivo desse tablet estar lá pois afirma que não comprou droga de Cristian e não fez nenhum negócio com ele; Nada mais disse e lhe foi perguntado.

Em juízo
, o denunciado negou os fatos. Disse que à época foi coagido, que deram uma pressão para assumir o delito. Que o assalto foi ele que praticou, mas o furto, não. Relatou que não morava com Telma, que ia na casa dela e morava com sua outra irmã Rosangela, do outro lado do rio. Que os policias foram lá e reviraram toda a casa e não o encontraram. Contou que Telma estava viajando, mas na casa dela tinha vários rapazes que iam lá, que é amigo do genro dela. Que Igor era casado com a Letícia. A Letícia também não estava em casa e ele estava na cidade, mas estava do outro lado do rio.

(...)”
(Id. 288903916 – pág. 5 a 7,
sic
).

Ademais, cumpre-me destacar que a simples alegação defensiva de que as provas são insuficientes não é capaz de infirmar o robusto conjunto probatório que fundamenta a condenação. O princípio do
in dubio pro reo
somente se aplica quando há dúvida concreta e razoável sobre materialidade e autoria delitivas, não sendo o caso dos autos, onde as provas são abundantes e harmônicas.

Portanto, restando comprovadas, de forma firme e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva, e ausentes elementos que infirmem a versão apresentada na fase inquisitorial — a qual se mostra coerente com o restante do conjunto probatório —,
não há que se falar em insuficiência probatória ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
,

impondo-se a manutenção da condenação pelo crime de furto
.

De igual modo, não merece prosperar a tese defensiva relativa ao afastamento das
qualificadoras do rompimento de obstáculo
e
escalada
, sob o argumento de ausência de laudo pericial elaborado por perito oficial, mesmo havendo vestígios no local dos fatos.

De fato, o art. 158 do CPP estabelece que, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. Contudo, a jurisprudência tem admitido o reconhecimento das qualificadoras com base em outros elementos de prova seguros, desde que devidamente demonstrados. Confira-se:

“(...)
2
. As qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada podem ser comprovadas por prova oral e confissão, sendo dispensável o exame pericial
(...)”
(N.U 0006851-09.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025).

“(...) 1.
A ausência de laudo pericial não impede a incidência das qualificadoras do art. 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, quando suprida por provas testemunhais e demais elementos seguros e coerentes dos autos
(...)”
(N.U 1004409-07.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).

Como bem constatou a Magistrada sentenciante,
“(...) foi elaborado relatório de constatação, assinado por dois investigadores de polícia (Id. 63379941 – fls. 12/15), no qual consta: “trata-se de uma residência particular, construída em alvenaria, dividida em quartos, cozinha, banheiros, casa toda murada com piscina aos fundos, situado na Niterói número 100, bairro União, e verificamos que, o suspeito, pulou o muro já que o portão não estava danificado e danificou a fechadura da porta de madeira que estava instalada na parte do fundo da residência, e no interior havia quartos cozinha e banheiro revirados. O relatório veio acompanhado de fotografias do local do crime (...)”
(Id. 288903916 - pág. 8,
sic
).

Além disso,
“(...) o relatório de constatação corrobora a dinâmica dos fatos apresentada desde a lavratura do boletim de ocorrência, atestando que o réu, para ingressar no imóvel, precisou escalar/pular o muro, o qual, segundo relatos das testemunhas, tinha altura de um metro e oitenta a dois metros de altura (...)”
(Id. 288903916 - pág. 8,
sic
).

Restou evidenciado pelos elementos constantes nos autos, especialmente pelo relatório de Id. 288903384 - pág. 12, pelas fotografias anexadas no Id. 288903384 - pág. 13 a 15 e pelos depoimentos dos investigadores, que foram uníssonos ao apontar os danos na fechadura da porta dos fundos, a desordem generalizada no interior da residência e os vestígios que demonstraram a necessidade de arrombamento para acesso ao imóvel.

Observo, ainda, que na própria confissão do apelante em sede policial, este descreveu que, após escalar o muro, utilizou força para violar a porta dos fundos e ingressar na residência (Id. 288903384 - pág. 38).

Tais circunstâncias, portanto, afastam a alegação de ausência de lastro probatório idôneo para a incidência das
qualificadoras do rompimento

de obstáculo

e da escalada
, sendo plenamente aplicáveis ao caso concreto, mesmo na ausência de laudo pericial específico, por estarem devidamente supridas por prova testemunhal e documental robusta.

No que tange à dosimetria da pena, o apelante insurge-se contra a
valoração negativa da culpabilidade na primeira fase
, sustentando a ausência de comprovação do horário em que o furto teria ocorrido, o que impediria afirmar que se deu durante o
repouso noturno
.

Todavia, verifica-se que a Magistrada sentenciante apresentou fundamentação idônea para a exasperação da pena-base, destacando que o crime foi perpetrado justamente durante o período noturno, circunstância que revela maior reprovabilidade da conduta, por potencializar os riscos à tranquilidade pública e à segurança da vítima.

Com efeito, o próprio apelante, em seu interrogatório policial, confessou ter praticado o delito
“(...) no sábado (14/10/17) por volta das 22h00min (...)”
(Id. 288903384 - pág. 38), o que demonstra a incidência da circunstância de maior censurabilidade. Ademais, a vítima relatou que vizinhos perceberam movimentação suspeita na madrugada, corroborada pelo depoimento da investigadora policial
Kátia Martins Gontijo
, que consignou que, conforme relato da esposa da vítima, o furto teria ocorrido
“(...) entre meia-noite, uma hora para frente (...)”
(Id. 288903910,
sic
).

Cumpre ressaltar, por oportuno, que embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado, no julgamento do Tema 1087/STJ, o entendimento de que
“a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto qualificado (§ 4°)”
, tal circunstância pode ser valorada na primeira fase da dosimetria como elemento indicativo de maior censurabilidade da conduta.

Nesse sentido, confira-se os precedentes:

“(...)
Segundo a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, “não há ilegalidade na migração da causa de aumento de pena referente ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria
” (...)”
(N.U 0001883-06.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024).

“(...) 2.
No crime de furto, pode-se considerar o fato de o delito haver sido perpetrado durante o repouso noturno tanto como circunstância judicial desfavorável quanto, na terceira fase da dosimetria da pena, como majorante
(§ 1º do art. 155 do Código Penal)
(...)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 354.371/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 27/3/2018).

Dessa forma, não há que se falar em reforma da sentença neste ponto.

Com relação ao
quantum
de aumento na primeira fase da dosimetria, o apelante alega que a Magistrada exasperou a pena-base em patamar superior a 1/6 para cada circunstância judicial negativa, sem fundamentação adequada.

Todavia, verifica-se que ao proceder à análise das circunstâncias judiciais, a Juíza considerou desfavoráveis a culpabilidade — em razão de o crime ter sido praticado durante o repouso noturno — e as circunstâncias do crime, utilizando-se de uma das qualificadoras para agravar a censurabilidade da conduta, fixando a pena-base em 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, ou seja, aplicou-se o
quantum
aproximado de

1/6 sobre a pena mínima cominada ao crime para negativar cada circunstância judicial.

Neste ponto, saliento que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, podendo o Magistrado, ao se valer de motivação concreta e idônea, estabelecer a fração adequada ao caso concreto, não estando adstrito a critérios matemáticos rígidos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“(...) Nos termos do entendimento consolidado nesta Corte, "
a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022) (...)”
(AREsp n. 2.480.415/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025).

“(...)
A dosimetria da pena está sujeita ao juízo de discricionariedade do magistrado, revisável apenas em caso de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade
(...)”
(AgRg no AREsp n. 2.753.325/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

“(...)
A exasperação da pena-base em 1/6 está dentro da discricionariedade do julgador, desde que fundamentada
(...)”
(AgRg no AREsp n. 2.463.776/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025).

Essa, inclusive, é a lição do enunciado orientativo n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no sentido de que: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Logo, não vislumbro ilegalidade na dosimetria realizada pela Magistrada sentenciante.

Por fim, o apelante pleiteia a
alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto
, argumentando que a pena aplicada é inferior a 4 anos.

Não obstante, embora a pena definitiva seja inferior a 4 anos, o apelante é
reincidente
e
teve circunstâncias judiciais valoradas negativamente
, o que autoriza a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos
se favoráveis as circunstâncias judiciais
”
. No caso em análise, as circunstâncias judiciais não são integralmente favoráveis, o que impede a aplicação do referido enunciado sumular.

Acerca do tema, segue o entendimento desta Corte Estadual:

“(...)
O regime inicial semiaberto é adequado para reincidentes quando a pena for inferior a 4 anos e
as circunstâncias judiciais forem favoráveis
(...)”
(N.U 1001449-84.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025).

Assim sendo, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso
interposto por
Volnei Rocha da Silva
e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025